Tribunal: TCU
Processo: 002.894/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria a ex-servidora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, em que se apreciam atos iniciais de concessão de aposentadoria a Ozenilda Araújo Gurgel de Albuquerque, ex-servidora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19, §3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a Ozenilda Araújo Gurgel de Albuquerque no cargo de Enfermeiro/área (69.982/2018 - peça 18) e conceder-lhe registro; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Ozenilda Araújo Gurgel de Albuquerque no cargo de Auxiliar de Enfermagem (88.342/2018 - peça 19) e negar-lhe registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que: 9.4.1. cesse pagamentos decorrentes do ato impugnado, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.4.2. emita novo ato em que seja suprimida a ilegalidade, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, e o submeta ao TCU para nova apreciação; 9.4.3. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após as notificações, em caso de desprovimento dos apelos; e 9.4.4. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, cópia do comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento.